Tribunal: CARF
Processo: 13855.721871/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721871/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDMAR VICENTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DE CORRESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
CARF N. 46
Inexiste nulidade pela ausência de notificação de todos os corresponsáveis
tributários na fase fiscalizatória anterior ao auto de lançamento. Intimações do
lançamento e demais atos corretamente realizadas, assegurando a ampla
defesa.
Súmula CARF 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
A identificação de beneficiários dos pagamentos objetos do não recolhimento
de Contribuição Previdenciária Patronal seguiu a mesma descrição apontada
pelo contribuinte em Livro Caixa, não havendo nulidade.
COBRANÇA DA MULTA DOS SUCESSORES DO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE
Mostra-se possível a cobrança de valores referentes à multa de ofício dos
sucessores do contribuinte. Precedentes STJ. Súmula Vinculante CARF no 113:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721871/2013-84
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Rodrigo Alexandre
Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso substituído pelo conselheiro
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13855.721871/2013-84, em face do acórdão no 04-36.261 (fls. 447 / 457), julgado pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/MS), em
sessão realizada em 13 de agosto de 2014, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuições Sociais Previdenciárias
(fls 345 a 355), debcad 51.006.199-0, CEI 21.095.00048/84 no valor de R$218.637,91,
consolidado em 05/08/2013.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls 356 a 362), em síntese, o seguinte:
1. A Fazenda São Pedro, em Cajuru-SP é explorada por seus proprietários EDMAR
VICENTINI, OTAYR CARNEO, EDISON CRIVELINI VICENTINI em parceria com
JULIANO CALIL, FERNANDO VICENTINI, PAULO SÉRGIO VICENTINI e
JULIANA VICENTINI CARNEO conforme informações extraídas do Demonstrativo
da Atividade Rural anexo a DIRPF 2010, ano-calendário 2009;
2. Todos os co-proprietários e parceiros são responsáveis pela matrícula CEI da Fazenda
São Pedro;
3. Foi obtido o Livro-caixa da atividade rural escriturado em nome de EDMAR
VICENTINI, referente ao ano-calendário 2009, juntamente com os comprovantes de
receitas e despesas da atividade rural;
4. Foi constatado o lançamento de pagamentos a empreiteiros que lhe prestaram
serviços na Fazenda São Pedro, sem vínculo empregatício, sem o devido recolhimento
da contribuição previdenciária;
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

5. A pessoa física que explora atividade agropecuária nestas condições é equiparada a
empresa;
6. É devida contribuição previdenciária a alíquota de 20% sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;
7. A Fazenda São Pedro não declarou em GFIP as remunerações identificadas no
período de janeiro a dezembro de 2009;
8. Foi lavrada representação fiscais para fins penais;
O auto de infração foi encaminhado para o sujeito passivo no endereço RUA
MEIRELLES, 151, Altonópolis por via postal (fl. 364) sendo recebido em 13/08/2013.
DA IMPUGNAÇÃO DE EDMAR VICENTINI
Em sua impugnação (fls 371 a 374), protocolada em 16/09/2013, MARIA DA GLÓRIA
CRIVELENTI VICENTINI, viúva do autuado, em síntese, alega que:
1. Não houve a regular intimação do sujeito passivo, não instaurando, via de
consequencia, a relação entre o espólio e o fisco;
2. A intimação deveria ser realizada em nome da viúva meeira e seus herdeiros ante
mesmo a impossibilidade de intimação de pessoa falecida e também em razão da
extinção do espólio, ante a homologação da partilha;
3. Não se discute a responsabilidade tributária, mas sim a irregularidade na intimação
que deveria ter sido feita em nome da viúva meeira e seus herdeiros;
4. Assim, solicita que seja lavrado novo auto de infração, reabrindo prazo para defesa;
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
Foi efetuado termo de verificação fiscal complementar (fl. 377), na qual o Auditor-
Fiscal responsável informa que tendo em vista o falecimento de EDMAR VICENTINI,
conforme alegado pela viúva meeira MARIA DA GLÓRIA CRIVELENTI
VICENTINI, reabre o prazo de 30 dias para impugnação da interessada.
Informa que encaminha também a cópia do referido Auto de Infração e respectivos
termos aos co-responsáveis, que também são contribuintes solidários.
Os sujeitos passivos da relação tributária foram cientificados do auto de infração e do
termo de verificação complementar nas seguintes datas:(...)
DA IMPUGNAÇÃO DOS CO-RESPONSÁVEIS
FERNANDO VICENTINI, OTAYR CARNEO, EDISON CRIVELINI VICENTINI,
JULIANA VICENTINI CARNEO, JULIANO CALIL e PAULO SÉRGIO VICENTINI
também apresentaram impugnação (fl. 393 a 414) em 30/10/2013, na qual alegam, em
síntese, o seguinte:
1. PRELIMINARMENTE
2. Há nulidade, pois o procedimento está em nome do espólio, figura inexistente no
presente caso;
3. Houve ofensa ao princípio do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa
consagrados pela Constituição Federal;
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

4. Há cerceamento do direito de defesa uma vez que o auto de infração foi lavrado sem
a oportunidade a todos os contribuintes relacionados como solidários, de prestarem
informações durante o processo administrativo, bem como pela ausência de qualificação
de todos os supostos beneficiários dos recebimentos;
5. A planilha encaminhada (anexo 1), apresenta apenas valores totais mensais, não
possibilitando a defesa do contribuinte, eis que não consegue verificar quais foram os
supostos beneficiários;
6. DA FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CO-RESPONSÁVEIS NO PROCEDIMENTO
FISCAL
7. É imperativo intimar as pessoas físicas para participar de todos os atos do
procedimento fiscal, na medida em que, estes poderiam esclarecer a situação fática e
jurídica que ensejou o lançamento;
8. A situação é análoga à necessidade de intimação de co-titulares de contas correntes;
9. DA FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
10. O anexo 1 possui um simples relatório com alguns nomes de empreiteiros, sem a sua
correta identificação;
11. O lançamento restou efetuado ante a indicação genérica de prestação de serviços,
sem contudo, haver a individualização de cada um deles;
12. DOS JUROS
13. A incidência da taxa SELIC sobre o suposto débito apontado no auto também não
encontra respaldo jurídico;
14. A taxa SELIC é resultado das negociações dos títulos públicos e da variação dos
seus valores de mercado, que são publicados diariamente e tem natureza remuneratória;
15. DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
16. A multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
proibição do confisco e ela deve ser reduzida ao patamar de 20%;
17. Ainda que assim não seja, a multa não pode ser cobrada dos sucessores, sendo que
os mesmos respondem somente pelo tributo devido;
18. DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
19. Não procede a incidência de juros sobre a multa de ofício lançada na medida em
que, por definição, se os juros remuneram o credor por ficar privado do uso de seu
capital, eles devem incidir somente sobre o que não foi passado aos cofres públicos,
somente à obrigação principal e não existe previsão legal para incidência dos juros
sobre a multa;

20. PEDIDO
21. Diante do exposto, requer a improcedência do lançamento, especialmente no tocante
à existência de nulidades, bem como, para que seja ao menos reduzida a multa, nos
exatos termos acima solicitados;

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não havendo a prova da data da partilha, não é possível a reconhecer a nulidade do
lançamento sob a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o Auditor-Fiscal elaborado anexo fazendo referência a relação de pagamentos
que constam dos autos, e tendo o contribuinte acesso a todas os dados necessários para
apresentação de sua defesa, não há cerceamento de defesa.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
A Intimação só é necessária a juízo da autoridade. Não há limitação à ampla defesa e ao
contraditório, pois este se instaura com a impugnação. A não intimação de todos os co-
obrigados durante a fase de fiscalização não acarreta a nulidade do lançamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários federais incidem juros de mora calculados à taxa SELIC, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento
DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
As multas aplicadas são as previstas na legislação e não ocorreu a ofensa ao princípio da
proporcionalidade nem à vedação ao confisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 480 / 501
e 505 / 528, sob alegação de: 1) Nulidade por cerceamento de defesa no processo administrativo;
2) a impossibilidade de utilização da Taxa SELIC como índice de atualização do débito
tributário; 3) o caráter confiscatório da multa de 75%, bem como a impossibilidade da mesma ser
cobrada dos sucessores e; 4) a não incidência de juros sobre a multa aplicada.

É o relatório.

Voto
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço, parcialmente, do recurso.

DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, as alegações de ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC, do caráter
confiscatório da multa tributária e da inconstitucionalidade da aplicação de juros sobre multa,
não podem ser conhecidos.
Ressalto que o pedido alternativo de redução da multa de 75% para o patamar de
20% teve como único fundamento a alegação de confisco, razão pela qual impede a sua
apreciação.
Todavia, apenas para ressaltar, tanto a aplicação da SELIC, quanto a incidência de
juros sobre multa, já foram objeto de Súmula pelo CARF

Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”.

Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto de infração.

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Sustentam os recorrentes, em caráter preliminar, a nulidade do auto de infração,
sob a alegação de que:
1) O auto de Infração teria sido lavrado sem a oportunidade a todos os
contribuintes prestarem informações
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

2) Não teria havido a identificação dos beneficiários dos pagamentos de salário
sobre os quais se efetuou o lançamento de Contribuição Previdenciária Patronal
Ambas as alegações preliminares não merecem provimento, senão vejamos.

DA
OPORTUNIDADE
DE
TODOS
OS
CONTRIBUINTES
PRESTAREM
INFORMAÇÕES

Iniciada a fiscalização através do Termo de Intimação Fiscal direcionado à Edmar
Vicentini, apresentou-se a viúva do mesmo, Sra. Maria da Glória Vicentini, informando ser a
mesma inventariante do espólio, sem contudo apresentar qualquer documento comprobatório.
De qualquer sorte, foi apresentado pela inventariante todos os documentos
solicitados pelo Termo de Intimação Fiscal, conforme fls. 10 à 237.
Da análise do Auto de Infração em face de Edmar Vicentini e Outros de fls. 357,
constata-se do Termo de Verificação Fiscal a informação de que:
Conforme relatado no item 3.2 a exploração da atividade rural da Fazenda São Pedro,
em Cajuru-SP, é feita por seus proprietários Edmar Vicentini, Otayr Caneo, Edison
Crivelenti Vicentini em parceria com Juliano Calil, Fernando Vicentini, Paulo Sérgio
Vicentini e Juliana Vicentini Carneo, todos eles, portanto, responsáveis pela
matrícula CEI da Fazenda São Pedro de acordo com o art. 34, § único da
Instrução Normativa no 971 de 13.11.2009
Ainda, do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal houve a devida
notificação do Espólio de Edmar Vicentini, e dos corresponsáveis tributários, para que
efetuassem o pagamento à vista, parcelamento ou apresentassem impugnação, conforme fls 378 /
391
A ausência de nulidade, no presente caso, encontra amparo em decisão proferida
pela 2a Turma da Câmara Superior do CARF, no Acórdão no 9202-008.031, em sessão realizada
no dia 23 de julho de 2019:

AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem
à nulidade do processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como
mero controle da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos
auditores, que possui contornos legais próprios. FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE PARA ESCLARECIMENTOS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O momento anterior à impugnação trata-se de uma
fase inquisitorial, por meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder de
investigação para a apuração de fatos que possam configurar ilícitos administrativos
tributários, razão pela qual não se exige a garantia do contraditório, e, portanto, a
necessidade de atuação do Contribuinte.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

Ainda, quanto ao Termo de Intimação Fiscal não constar a expressão “espólio”, a
matéria também já foi apreciada pela Câmara Superior no Acórdão no 9202008.036, 2a Turma da
Câmara Superior, Sessão de 23.07.2019:

LANÇAMENTO EM NOME DO “DE CUJUS” DESACOMPANHADO DO TERMO
“ESPÓLIO”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Considerando a participação ativa da viúva e do filho no âmbito do processo
administrativo fiscal, é patente a inexistência de prejuízo, pois instaurado o devido
contraditório e disponibilizada a ampla defesa, em obediência às normas constitucionais
e
legais.
INDICAÇÃO
DOS
SUCESSORES
COMO
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS. ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO.A inclusão
indevida de responsáveis tributários em descompasso com a lei dão ensejo ao
reconhecimento de nulidade do lançamento."

De qualquer sorte, saliento a posição já firmada por este Conselho em Súmula
CARF no 46:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Com isso, não há nulidade do processo administrativo no ponto.

DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS DE
SALÁRIO SOBRE OS QUAIS SE EFETUOU O LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Sustentam os recorrente a nulidade do auto de infração tendo em vista que não
teria restado identificado claramente os beneficiários dos pagamentos de salário sobre os quais se
efetuou o lançamento de Contribuição Previdenciária Patronal.
Não merece prosperar a impugnação.
Os valores consolidados em Tabela 2 do Termo de Verificação Fiscal – fl. 359
corresponde a soma dos valores pagos aos contribuintes individuais discriminados no Anexo 1 –
fl. 362 - do mesmo TVF.
Ainda, a identificação dos empreiteiros, utilizada no Anexo I, corresponde a
identificação dada pelo próprio contribuinte em Livro Caixa de Atividade Rural (fls. 149 – 237)
no ano calendário de 2009.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

Com isso, não há que se falar em ausência de identificação dos beneficiários
quando, a fiscalização utiliza-se da mesma nomenclatura utilizada pelo contribuinte em livro
caixa.
Desta forma, nego provimento ao recurso quanto as alegações de nulidade do auto
de infração.

MÉRITO

DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA DOS SUCESSORES

No que tange a possibilidade de se cobrar os valores referentes à multa dos
sucessores do contribuinte, a matéria foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 382:

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor,
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. REsp 923012/MG

Ainda, em sede do presente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
Súmula Vinculante no 113 também versa sobre o tema:

A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.

Diante das decisões acima elencadas, nego provimento ao recurso quanto a
alegação de impossibilidade de cobrança da multa dos sucessores

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.721871/2013-84

João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 556
DF CARF MF
Original